Tribunal: TJDFT
Processo: 0744209-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO PRINCIPAL. PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. REVELIA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU APENAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA ANTES DA DATA DA SEPARAÇÃO. PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO FORA DE PROPORÇÃO. REDIMENSIONADOS. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA (PRELIMINAR REJEITADA) E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação principal interposta pelo réu visa à reforma da sentença que determina a partilha dos bens comuns, incluindo os valores bancários existentes na data da separação de fato, com base na tese defensiva de que parcela deles deveria ser excluída da comunhão, por se tratar de bem particular. Por sua vez, a apelação adesiva interposta pela autora almeja à revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais e à adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Fatos relevantes. (i) As partes se casaram em 03.03.2007 sob o regime da comunhão parcial de bens e separaram-se de fato em 19.06.2023; (ii) o réu, citado, não apresentou contestação e não se manifestou ao tempo do saneamento; (iii) na fase de especificação de provas, ele se limitou a postular a inclusão do saldo bancário da apelada na partilha (R$ 93.746,75) e o indeferimento dos alimentos à apelada, por ausência de necessidade e limitação de sua capacidade financeira; (iv) a partir do superveniente pedido da autora quanto ao levantamento do sigilo bancário (indeferido) é que o réu alegou possuir em sua conta bancária, anteriormente ao casamento, o valor de R$ 25.008,53 (atualizado para R$ 75.879,33) e concorda com a medida extensiva a período anterior a 03.03.2007 (pedido também indeferido); (v) o réu somente juntou os extratos bancários na fase de alegações e memoriais finais; (vi) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de alimentos e determinou a partilha dos bens comuns, incluídos os saldos bancários existentes na data da separação de fato; (vii) a sentença fixou a sucumbência de forma recíproca e arbitrou equitativamente os honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a preliminar de deserção do recurso principal suscitada em contrarrazões deve ser acolhida; (ii) a alegação de exclusão de valores bancários deve (ou não) ser conhecida por preclusão consumativa e temporal; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios por equidade está de acordo (ou não) com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para regularizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. No caso concreto, o apelante atendeu essa exigência dentro do prazo concedido, razão pela qual se rejeita a preliminar de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o).
5. O réu deve alegar toda a matéria de defesa no momento processual adequado. No caso concreto, o réu, citado, não apresentou contestação (revel), não se manifestou ao tempo do saneamento e na seguinte fase de especificação de provas articulou outros temas que não exclusão patrimonial atinente aos valores bancários preexistentes ao casamento (preclusão consumativa), fazendo-o como posterior reação ao superveniente pedido da autora de levantamento de sigilo bancário (indeferido) e mais especificamente em alegações finais, com a juntada de extratos bancários, mas sem justificar a impossibilidade de produzi-los a tempo e modo (preclusão temporal). Essa conduta afronta o princípio da estabilidade processual a inviabilizar o conhecimento da questão (CPC, arts. 336, 346 e 507).
6. Quando cada parte for parcialmente vencedora e vencida, a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente. A concreta distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, pois a autora obteve maior êxito na demanda. Considerando que a partilha foi realizada conforme o pedido da autora e que o pedido de alimentos foi indeferido, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser redistribuída, atribuindo-se 70% ao réu e 30% à autora. No ponto, sentença reformada (CPC, art. 86).
7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade se justifica pela ausência de parâmetros exatos para aferição do proveito econômico obtido pelas partes, considerando a natureza do litígio e a falta de laudo pericial para determinar o valor exato dos bens partilhados (CPC, art. 85, § 8o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação principal conhecida (preliminar rejeitada) e desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, § § 2o, 8o e 8a-A, 86, 334, 336, 346, 507, 1.007, caput e § 4o; CC, arts. 1.658 e 1.659, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255; STF, AO 613 ED-segundos-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe. 21.10.2021. STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão no 1386773, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 25.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1957458, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 29.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1911293, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe em 04.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1079591, Rel. Desa. Sandra Reves Segunda Turma Cível, DJe. 14.03.2018.